Tribunal: STF
Processo: RE 89480
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1981-08-26
Data de publicação: 1981-08-26

Ementa:
CIVIL. REGIME DE BENS NO CASAMENTO. COMUNICAÇÃO DOS AQUESTOS, NO
REGIME MATRIMONIAL DE SEPARAÇÃO COMPULSORIA DE BENS. ESTAO SUJEITOS
A COMUNHAO APENAS OS BENS ADQUIRIDOS POR ESFORCO COMUM NA CONSTANCIA
DO CASAMENTO. EMBARGOS DE DIVERGENCIA, ADVERSOS A ESTA TESE, NÃO
CONHECIDOS.